Tribunal: TJES
Processo: 0016279-40.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX IMOVEIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL – DÍVIDA DO PROMITENTE VENDEDOR JUNTO À CONSTRUTORA – IMÓVEL
NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES E VENDIDO A TERCEIROS
–
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA EMPRESA
CORRETORA
– RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE OS COMPRADORES E A CORRETORA – DEMANDA REGIDA PELO CDC – D
ANOS MORAIS
CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL ASSEMELHADO – PREJUÍZO PRESUMIDO –

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA ABARCADA NOS VALORES DOS ALUGUÉIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS

–

APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA – APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
A proêmio, destaco que o negócio jurídico firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto estão presentes os elementos da relação de consumo, tendo em vista que (i) há fornecedor, pois a corretora-ré, ora Recorrente, amolda-se ao conceito previsto no artigo 3º do CDC; (ii) há consumidor, pois os Recorridos se adequam ao conceito estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal; (iii) há serviço, conforme expõe o artigo 3º, §2º, diante da intermediação e aproximação de pessoas e venda de imóveis. Precedente do STJ.

2.
Em se tratando de corretora de imóveis, manifesta a responsabilidade do agente imobiliário em averiguar, profundamente, a procedência do bem objeto de compra e venda, sua regularidade, assim como a legitimidade de quem está vendendo o imóvel, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

3
.
Se está, aqui, diante de hipótese de incidência do disposto nos arts. 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a responsabilidade solidária entre todos os agentes da cadeia de consumo, o que a torna responsável pelos danos causados, uma vez que foi ela a responsável pela conclusão do negócio jurídico, atuando no sentido de promover a venda do bem aos autores, sendo decisiva para a celebração do contrato de compra e venda.

4
.
No caso em análise, entendo que o dano moral restou plenamente caracterizado, tendo em vista que é imperioso reconhecer a frustração, a apreensão e a angústia experimentadas pelos adquirentes, diante da perda de todo o montante investido em um imóvel que não lhes foi entregue, mesmo estando com suas obrigações já quitadas.

5.
Não se considera aqui apenas o inadimplemento contratual em si, mas todo o conjunto de fatos que remeteram para a vida dos autores, contratempos e perturbações que faz com que, na hipótese em julgamento, superam o mero dissabor.

6.
Quanto ao pedido de danos materiais, em relação (i) aos valores que deixaram de auferir a título de alugueis que viriam a receber, desde dezembro de 2008 até o efetivo pagamento da devolução dos valores pagos pelos autores, e (ii) ao valor que represente a valorização imobiliária na região do imóvel que deixaram de incorporar ao seu patrimônio, conforme entendimento do colendo STJ, é cabível a indenização do comprador em lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária, inclusive dispensando-se a prova destes, uma vez impossibilitada a fruição do bem. Precedente do STJ.

7.
Ora, se no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel o prejuízo do promitente comprador é presumido, devido à “injusta privação do bem”, entendo que no presente caso, em que não houve sequer a entrega do imóvel aos Apelantes-adesivos, tal entendimento deverá ser igualmente aplicado.

8.
No que se refere à valorização imobiliária do referido imóvel, tendo em vista que esta decorre da própria existência do imóvel no decorrer do tempo, entendo que ela já se encontrará abarcada nos valores dos aluguéis que serão apurados, posteriormente, em liquidação de sentença, logo, indefiro o pleito autoral neste ponto.

9
.
No caso, o autor sucumbiu em parte mínima dos pedidos formulados, resultando que os réus respondam por inteiro pelas despesas e honorários processuais.

10
.
Anote-se, por fim, que, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do código de processo civil (CPC). Condeno, então, os Requeridos em custas e honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

11
.
Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da r. sentença de fls. 314/317v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada em face dela e de

MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA
por
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), acrescido de correção monetária, a contar a partir do dia 14/12/2006, e de juros de mora contados desde a citação.

Em suas razões recursais (fls. 342/361), a Apelante
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, sustenta, em síntese, que os Apelados assinaram o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” cientes de que a Fortaleza Engenharia LTDA, representada por seu diretor
MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA
, ainda pagava prestações pelo imóvel junto à Proeng Construtora e Incorporadora LTDA. Afirma, ainda, que há vários documentos e provas nos autos que demonstram que o dever de informação e diligência, por parte da Apelante, foi devidamente cumprido, de modo que o posicionamento adotado na r. sentença foi sustentado somente na análise isolada da redação da cláusula 2ª, §1º do “Contrato de Promessa de Compra e Venda”, sem considerar a totalidade do conjunto probatório.

Alega que, caso seja entendido que os Apelados não haviam conhecimento dos termos da avença, esse desconhecimento não foi motivado por ausência de diligência da Apelante, mas por culpa dos próprios compradores, tendo em vista o dever de cautela.

A Apelante defende, por fim, que é desarrazoada a condenação solidária, para devolução do valor pago no imóvel, pelos compradores, pois nunca foi credora da quantia paga no imóvel, não sendo possível devolver algo que nunca recebeu, sendo que eventual condenação, por falha na prestação de serviço, deverá ensejar apenas na devolução dos valores recebidos a título de comissão de corretagem.

Por sua vez, também foi interposto apelo adesivo (fls. 381/389) por
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
, que aduziram, em síntese, que os Apelados agiram em conluio e má-fé, ou que, na melhor das hipóteses, a Vix Imóveis Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA foi incompetente e negligente, devendo ambos serem condenados ao pagamento de indenização a título de danos morais, visto que os Apelantes se sentiram humilhados e “passados para trás”.

Requereram, ainda, a condenação dos Recorridos ao pagamento de danos materiais a título (i) dos valores que deixaram de auferir a título de alugueis que viriam a receber, desde dezembro de 2008 até o efetivo pagamento da devolução dos valores pagos pelos autores, e (ii) do valor que represente a valorização imobiliária na região que deixaram de incorporar ao seu patrimônio.

Ao final, expõem que,
in casu
, não se trata de sucumbência recíproca, pois os Apelantes sucumbiram em parte mínima, cabendo, portanto, aos Apelados, responderem inteiramente pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pleiteiam que os honorários advocatícios de sucumbência sejam majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido na ação, pois não se justifica, no presente caso, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, tendo em vista que, no caso do pedido julgado procedente, o valor foi indicado na inicial, sendo estimável e considerável.

Contrarrazões às fls. 392/405, apresentada pelos autores ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI.

Contrarrazões à apelação adesiva em Id. 5657925, apresentada pelos requeridos VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

APELANTE: VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI E IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI

APELAÇÃO ADESIVA

APELANTES: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI E IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI

APELADOS: VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da r. sentença de fls. 314/317v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada em face dela e de

MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA
por
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), acrescido de correção monetária, a contar a partir do dia 14/12/2006, e de juros de mora contados desde a citação.

Narra a exordial, que os autores, em 14/12/2006, firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda”, com a empresa Fortaleza Engenharia LTDA, cujo sócio é MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA, por intermédio da Vix Imóveis Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA, do Apartamento 602, localizado no Edifício Bahamas, na Rua Desembargador Augusto Botelho, Vila Velha/ES, em construção pela Proeng Construtora e Incorporadora LTDA.

Como forma de pagamento, ficou acordado o valor total de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), a serem quitados em 02 (duas) parcelas de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e através da entrega de um apartamento no Edifício Detroit, no valor de R$ 150.000,00 (hum cento e cinquenta mil reais).

Aduz que efetuaram o pagamento das parcelas e a entrega do imóvel dentro do estabelecimento da VIX, que, inclusive, foi quem comercializou o imóvel a terceiros, quitando, portanto, sua obrigação na relação contratual.

Alegam, ainda, que, decorrido o prazo estabelecido de 48 (quarenta e oito) meses para entrega da obra, tentaram retirar as chaves do apartamento junto à Proeng Construtora e Incorporadora LTDA, contudo, foram informados que havia uma pendência financeira referente ao imóvel junto à construtora, momento em que descobriram que a Fortaleza Engenharia LTDA se passou por legítima proprietária de um bem que não era legalmente seu, visto que o imóvel não estava totalmente adimplido pela empresa.

Por fim, sustentam que, em razão da dívida que não fora quitada pela Fortaleza Engenharia LTDA, a Proeng deu por rescindido o contrato outrora firmado entre ambas e vendeu o imóvel, que haviam adquirido de boa-fé, a terceiros.

Assim, visto que não possuem o referido imóvel, sendo que o quitaram integralmente junto à Fortaleza Engenharia LTDA, sob o aval técnico da VIX, ajuizaram a demanda requerendo a condenação de ambas empresas à restituição da quantia de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), indenização por danos morais e por danos materiais, em razão dos valores que deixaram de auferir a título de aluguéis que supostamente viriam a receber desde dezembro de 2008, bem como do valor que representa a valorização imobiliária que deixaram de incorporar ao seu patrimônio.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo”

j
ulgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), acrescido de correção monetária, a contar a partir do dia 14/12/2006, e de juros de mora contados desde a citação.

Outrossim, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos materiais e morais, condenando, ao final, as partes ao pagamento de custas “pro rata”, diante da caracterização da sucumbência recíproca, e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) para cada, por apreciação equitativa.

Irresignada, a empresa
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que os Apelados assinaram o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” cientes de que a Fortaleza Engenharia LTDA, representada por seu diretor
MÁRCIO MOREIRA JUNQUEIRA
, ainda pagava prestações pelo imóvel junto à Proeng Construtora e Incorporadora LTDA. Afirmou, ainda, que há vários documentos e provas nos autos que demonstram que o dever de informação e diligência, por parte da Apelante, foi devidamente cumprido, de modo que o posicionamento adotado na r. sentença foi sustentado somente na análise isolada da redação da cláusula 2ª, §1º do “Contrato de Promessa de Compra e Venda”, sem considerar a totalidade do conjunto probatório.

Alegou que, caso seja entendido que os Apelados não haviam conhecimento dos termos da avença, esse desconhecimento não foi motivado por ausência de diligência da Apelante, mas por culpa dos próprios compradores, tendo em vista o dever de cautela.

A Apelante defendeu, por fim, que é desarrazoada a condenação solidária, para devolução do valor pago no imóvel, pelos compradores, pois nunca foi credora da quantia paga no imóvel, não sendo possível devolver algo que nunca recebeu, sendo que eventual condenação, por falha na prestação de serviço, deverá ensejar apenas na devolução dos valores recebidos a título de comissão de corretagem.

Por sua vez, também foi interposto apelo adesivo (fls. 381/389) por
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
, aduziram, em síntese, que os Apelados agiram em conluio e má-fé, ou que, na melhor das hipóteses, a Vix Imóveis Participações e Empreendimentos Imobiliários LTDA foi incompetente e negligente, devendo ambos serem condenados ao pagamento de indenização a título de danos morais, visto que os Apelantes se sentiram humilhados e “passados para trás”.

Requereram, ainda, a condenação dos Recorridos ao pagamento de danos materiais a título (i) dos valores que deixaram de auferir a título de alugueis que viriam a receber, desde dezembro de 2008 até o efetivo pagamento da devolução dos valores pagos pelos autores, e (ii) do valor que represente a valorização imobiliária na região que deixaram de incorporar ao seu patrimônio.

Ao final, expõem que,
in casu
, não se trata de sucumbência recíproca, pois os Apelantes sucumbiram em parte mínima, cabendo, portanto, aos Apelados, responderem inteiramente pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pleiteiam que os honorários advocatícios de sucumbência sejam majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido na ação, pois não se justifica, no presente caso, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, tendo em vista que, no caso do pedido julgado procedente, o valor foi indicado na inicial, sendo estimável e considerável.

Pois bem.

I – DO RECURSO DA VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

A proêmio, destaco que o negócio jurídico firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto estão presentes os elementos da relação de consumo, tendo em vista que (i) há
fornecedor
, pois a corretora-ré, ora Recorrente, amolda-se ao conceito previsto no artigo 3º do CDC; (ii) há
consumidor
, pois os Recorridos se adequam ao conceito estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal; (iii) há
serviço
, conforme expõe o artigo 3º, §2º, diante da intermediação e aproximação de pessoas e venda de imóveis.

Sobre a incidência do CDC às atividades de corretagem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO NOTÓRIO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. PACTUAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INTERMEDIADA POR CORRETOR DE IMÓVEIS. DESISTÊNCIA MOTIVADA, ANTES DA ASSINATURA DA ESCRITURA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE. ART. 725 DO CC. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA HARMONIZAÇÃO COM O ART. 723 DO MESMO DIPLOMA, 6º DO CDC E 20 DA LEI N. 6.530/1978. [...] 2.
A relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é de consumo
, e o art. 6º, III, IV e VI, do CDC estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem; a proteção contra métodos comerciais desleais; e a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. (STJ – 4ª T. – REsp 1364574/RS – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. 19.10.2017 – DJe 30.11.2017)

Assim, sendo incontroverso que a Apelante agiu como intermediadora do negócio, assevero que a corretagem ou a intermediação imobiliária consiste numa atividade através da qual o agente concilia os interesses de duas partes e as aproxima para a conclusão do contrato. É o que estabelece o art. 722 do Código Civil, assim redigido: “
Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócio, conforme as instruções recebidas”
.

Ademais, conforme já se manifestou o STJ, “
O contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas sim uma obrigação de resultado.
” (REsp 1999/0024111-8, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, DJ 11/11/2002, p. 220).

Nesta toada, em se tratando de corretora de imóveis, manifesta a responsabilidade do agente imobiliário em averiguar, profundamente,
a procedência do bem objeto de compra e venda, sua regularidade, assim como a legitimidade de quem está vendendo o imóvel
, sob pena de responsabilidade por perdas e danos. É o que dispõe o artigo 723 do CC, cujo teor reproduzo nos pertinentes excertos:

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com
diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio
.

Parágrafo único.
Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.

Evidente, portanto, que, uma vez que o corretor de imóveis presta os seus serviços no mercado de consumo – art. 3°, § 2°, do CDC –, não pode ser considerado um mero vendedor ou locador, devendo agir com clareza e prudência ao esclarecer toda e quaisquer dúvidas de seus clientes/consumidores, ser zeloso com o imóvel sob sua administração, e, antes de tudo, agir com boa-fé e ética; caso contrário, compromete-se a responder pelos riscos decorrentes do insucesso do negócio jurídico, quando descumpre os deveres decorrentes de seu ofício.

Deve-se, então, averiguar,

in casu
,

se houve má prestação no serviço de intermediação imobiliária fornecida pela Apelante e consequente responsabilização por eventuais danos, em razão da alegada falta de prestação de informação quanto ao fato de que o imóvel em questão não estaria totalmente quitado, pela promitente vendedora Fortaleza Engenharia LTDA, junto à construtora Proeng.

Aduz a Apelante que não houve falha no dever de informação e de diligência por sua parte, não havendo que se falar em responsabilidade solidária para devolução dos valores pagos, visto que os Apelados assinaram o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” cientes de que a Fortaleza Engenharia LTDA ainda não havia quitado, junto à Proeng, as prestações do referido imóvel.

Assim, procura eximir-se da responsabilidade pelo ressarcimento pretendido, sustentando que os Apelados foram devidamente cientificados quanto a ausência de quitação do bem perante a PROENG e a necessidade de anuência desta para validar o negócio jurídico, porquanto tomou todas as cautelas devidas.

Inobstante a argumentação da Recorrente, tenho que não agiu com a prudência e cautela recomendadas, a qual a situação exigia.

Compulsando os autos, entendo que o desconhecimento acerca da situação do imóvel pelos Apelados, e, inclusive pelo próprio corretor responsável por efetuar a intermediação da compra e venda do imóvel, é corroborado por ele mesmo ao ser ouvido como testemunha (fl. 279/280):

“
que na época dos fatos o depoente trabalhava na empresa Vix como corretor de imóveis
; (...)
que os autores procuraram a segunda requerida através do depoente que era corretor para adquirir os im
ó
veis
; que o contrato foi assinado dentro da empresa Vix imoveis participações (...) que o autor até então não conhecia o requerido Marcio e nem o depoente e só veio a conhecer quando fecharam o negócio;
que foi o depoente que trabalhava junto com a segunda requerida é quem intermediou a compra e venda de imóvel
, que quem elaborava o contrato de compra e venda era a segunda requerida;
que o depoente não tinha conhecimento de que era necessário anuência da Proeng
,
pois a função era mostrar o imóvel, mas não tinha acesso a qualquer documento e nem aos proprietários;
que o conhecimento de que o depoente tinha era de que o imóvel era livre e desembaraçado
; que o imóvel do requerido Marcio foi dado pela Proeng em razão dos serviços prestados pela empresa do mesmo, sendo esta a Fortaleza, sendo que o requerido Marcio teria que prestar serviços para a Proeng, mas o depoente só soube desta situação depois que os autores não conseguiram tomar posse do imóvel;
que o depoente acredita que os autores não tinham ciência desta situação
(...) - grifei”

Ademais, como bem pontuou o culto magistrado sentenciante, “[...]
na qualidade de empresa de intermediação i
m
obiliária, a segunda ré deveria ter sido diligente e deveria ter informado, de forma adequada, aos autores acerca da necessidade prévia de anuência da promitente vendedora originária, nos termos do contrato originário (cláusula sexta, fI. 36). Isto é, não bastava colher posteriormente a assinatura da promitente vendedora originária, sendo necessária para a validade da cess
ã
o do contrato a prévia e expressa anuência da promitente vendedora, não tendo a corretora se certificado de tal providência no caso dos autos.
”

Ressalto, ainda, que se está, aqui, diante de hipótese de incidência do disposto nos artigos. 18 e 25, § 1º, do CDC, que impõem a
responsabilidade solidária
entre todos os agentes da cadeia de consumo, o que a torna responsável pelos danos causados, uma vez que foi ela a responsável pela conclusão do negócio jurídico, atuando no sentido de promover a venda do bem aos autores, sendo decisiva para a celebração do contrato de compra e venda.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos levantados pela Recorrente, devendo-se manter os termos da r. sentença quanto ao seu dever de ressarcir, solidariamente, os Apelados em relação à frustração da compra e venda do imóvel supramencionado, correspondente ao valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil).

Diante desse cenário, tenho por
n
egar provimento

a
o apelo
d
a
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

II – DO RECURSO DOS AUTORES

O ilustre MM. juiz “a quo”, entendeu não ter havido o dano alegado, pois a causa de pedir se restringiu somente ao inadimplemento contratual, o que, por si só não ensejaria dano moral.

Porém, de forma muito respeitosa, trilho posicionar contrário ao presente entendimento e, vejo, que a r. sentença merece reforma neste ponto.

A regra de indenização do art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, institui, como direito básico do consumidor, a reparação dos danos morais e materiais que vier a sofrer em razão da conduta do fornecedor.

No caso em análise, entendo que o dano moral restou plenamente caracterizado, tendo em vista que é imperioso reconhecer a frustração, a apreensão e a angústia experimentadas pelos adquirentes, diante da perda de todo o montante investido em um imóvel que não lhes foi entregue, mesmo estando com suas obrigações já quitadas.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor
” (REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

Assim, não se considera aqui apenas o inadimplemento contratual em si, mas todo o conjunto de fatos que remeteram, para a vida dos autores, contratempos e perturbações que faz com que, na hipótese em julgamento, superem o mero dissabor.

Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste diapasão, este E. Tribunal, em caso relacionado a atraso na entrega de imóvel, já reconheceu o seguinte quantum indenizatório:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. [...] 6. Apelação adesiva. No caso, a narrativa do autor indica que o abalo aos direitos da personalidade decorreria da quebra de expectativa de receber o imóvel dentro do prazo pactuado. Na hipótese em análise, verifico que o imóvel foi entregue 6 (seis) meses após já decorrido o prazo de tolerância – de 180 dias após a data prevista para entrega.
O relevante atraso é suficiente para amparar a ocorrência do dano moral, porquanto, ensejou natural angústia acerca do recebimento do imóvel. A quantificação do dano moral deve seguir o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. Dito isto, atento às particularidades do caso concreto, considero adequado a fixação de dano moral no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do presente julgamento (arbitramento) e juros de mora a partir da citação.
7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. (TJES; AC 0022840-18.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS. DANOS MATERIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO TOTAL DE CADA IMÓVEL A TÍTULO DE ALUGUEL. DANOS MORAIS. ATRASO DA ENTREGA SUPERIOR A TRÊS ANOS. MAJORAÇÃO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE POR NÃO SE TRATAR DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. No tocante ao arbitramento do quantum indenizatório, é cediço que este deve ser de tal monta que provoque, no agressor, abalo financeiro, de modo a persuadi-lo a não perpetrar novo atentado e, no ofendido, a compensação pelos danos sofridos, devendo, por oportuno, estar alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. lV. No caso sub examem, o quantum arbitrado pelo Juízo a quo revela-se, aquém do abalo moral sofrido pela Recorrente, máxime levando em consideração que a Recorrida atrasou por mais de três anos a entrega das unidades, conforme se verifica das fotografias acostadas aos autos, as quais revelam que na data de 13 de abril de 2013 a construção ainda não se mostrava findada. V.
Diante da excessiva demora e extrapolamento do prazo de entrega do imóvel superior a três anos, o valor de R$ 8.000,00 (oito
mil
reais), mostra-se adequado aos requisitos de fixação do dano moral.
VI. No que concerne à aplicação da inversão da Cláusula Penal em relação à Recorrida, pelo atraso na entrega do imóvel, tem-se inaplicável na espécie, considerando que sua incidência somente se revela possível no caso de rescisão contratual, conforme asseverado pela Cláusula Décima, Parágrafo Terceiro, sendo que, in casu, as partes não manifestaram em qualquer ocasião o interesse em rescindi-lo. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0011603-19.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery; Julg. 21/07/2015; DJES 28/07/2015)

Sendo assim, considerando que os fatos e as consequências lesivas no presente caso são mais gravosos, tendo em vista que o imóvel deveria ter sido entregue desde dezembro de 2008,
a indenização a título de dano moral deve ser
fixada
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
em consonância com os princípios supramencionados e com o que vem sendo arbitrado por este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Quanto ao pedido de danos materiais, em relação (i) aos valores que deixaram de auferir a título de aluguéis que viriam a receber, desde dezembro de 2008 até o efetivo pagamento da devolução dos valores pagos pelos autores, e (ii) ao valor que represente a valorização imobiliária na região do imóvel que deixaram de incorporar ao seu patrimônio,
conforme entendimento do colendo STJ, é cabível a indenização do comprador em lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária, inclusive dispensando-se a prova destes
, uma vez impossibilitada a fruição do bem, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA DO “HABITE-SE”. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. JUROS DE OBRA. COBRANÇA. TRANSCURSO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF e 83 DO STJ. MORA DO ADQUIRENTE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
3. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). [...]

Ora, se no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel o prejuízo do promitente comprador é presumido, devido à “injusta privação do bem”, entendo que no presente caso, em que não houve sequer a entrega do imóvel aos Apelantes, tal entendimento deverá ser igualmente aplicado.

Sendo assim,
deve ser dado provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de condenação dos Requeridos/Apelados ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) consubstanciado no valor do aluguel médio mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, a ser apurado em sede de liquidação, com incidência de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (
in casu
, dezembro de 2008, considerando o prazo de 48 meses após o início das obras), nos termos da Súmula nº 43, do STJ, e juros de mora a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

No que se refere à valorização imobiliária do referido imóvel, tendo em vista que esta decorre da própria existência do imóvel no decorrer do tempo, entendo que ela já se encontrará abarcada nos valores dos aluguéis que serão apurados, posteriormente, em liquidação de sentença, logo, indefiro o pedido autoral neste ponto.

Ademais, em relação ao pleito de reconhecimento da sucumbência mínima dos Apelantes, relembro que o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”. No caso, o autor sucumbiu em parte mínima dos pedidos formulados, resultando que os réus respondam por inteiro pelas despesas e honorários processuais.

Anote-se, por fim, que, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do código de processo civil (CPC). Condeno, então, os Requeridos em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante desse cenário, tenho por
dar parcial
provimento

a
o apelo
d
e

ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, e, no mérito,
(i) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo, interposto por
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) e à indenização por danos materiais, quanto aos aluguéis não auferidos desde dezembro de 2008, e reconhecer a sucumbência mínima dos autores, de modo a condenar os Requeridos em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;
(ii)
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso principal, interposto pela VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e, nos termos do art. 85, §11º, CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS/APELANTES: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ao tempo em que deu parcial provimento ao apelo adesivo interposto por ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
“
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) e à indenização por danos materiais, quanto aos aluguéis não auferidos desde dezembro de 2008, e reconhecer a sucumbência mínima dos autores”
, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Examinando, detidamente, os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, de que os Apelantes ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI fazem
jus
à indenização extrapatrimonial, bem como à reparação material, compreendida em lucros cessantes, pelas razões que passo a expender.

Na hipótese
sub examine
, em que há nítida relação de consumo,
“impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes.
”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/11/2022).

Com efeito, a não entrega do imóvel devidamente adimplido
“enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(...)
”
sendo que
“devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar. Precedentes.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/11/2022).

No tocante ao dano moral, consoante ressaltou o eminente Relator em seu judicioso voto, “restou plenamente caracterizado, tendo em vista que é imperioso reconhecer a frustração, a apreensão e a angústia experimentadas pelos adquirentes, diante da perda de todo o montante investido em um imóvel que não lhes foi entregue, mesmo estando com suas obrigações já quitadas.”

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, nos termos ali delineados, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.